Tribunal: TJPA
Processo: 0821137-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821137-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: DARLISON SANTIAGO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato eliminado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, em face de decisão monocrática que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE, cassou a tutela de urgência concedida em primeira instância e extinguiu o feito de origem, reconhecendo a existência de litispendência com ação anteriormente ajuizada. A parte embargante pleiteou o afastamento da litispendência, sob alegação de ausência de citação válida, inexistência de decisão de mérito na demanda anterior, formulação de pedido de desistência não homologado e boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida na primeira ação, a inexistência de decisão de mérito e a formulação de pedido de desistência não homologado afastam a litispendência; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não apresentam vícios compatíveis com a via eleita, sendo manifestação de inconformismo com o mérito da decisão, razão pela qual foram recebidos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A litispendência se caracteriza pela duplicidade de ações idênticas ainda em curso, independentemente de haver decisão de mérito ou citação válida para o caso do autor, bastando a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2º, CPC).

5.

A citação válida é necessária para a formação da relação processual sob a ótica do réu, mas a litispendência se consolida para o autor com o protocolo da petição inicial (art. 312, CPC), sendo, portanto, irrelevante a ausência de citação no processo anterior para caracterizar a litispendência.

6.

A ausência de homologação judicial do pedido de desistência impede sua eficácia jurídica (art. 200, parágrafo único, CPC), não sendo possível considerar extinta a ação anterior.

7.

Ainda que a primeira ação fosse extinta sem resolução de mérito, a nova ação deveria ser distribuída por dependência ao juízo da anterior, conforme art. 286, II, do CPC, em respeito ao princípio do juiz natural e para evitar manipulação da competência jurisdicional.

8.

A tentativa de ajuizamento múltiplo de ações idênticas, com posterior desistência seletiva conforme conveniência, configura violação à boa-fé processual e ao princípio do juiz natural, sendo vedada como expediente atentatório à moralidade e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, independentemente de citação válida (para o autor) ou decisão de mérito.

2.

A reiteração de ação idêntica após desistência não homologada exige distribuição por dependência, em respeito ao juiz natural e à boa-fé processual.

3.

Embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão podem ser recebidos como agravo interno, com fundamento nos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 3º, 200, parágrafo único, 240, 286, II, 312 e 337, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 2176947/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.04.2023; STJ, EDcl nos EAREsp 401633/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 51513/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28.03.2012; TJ-RS, Apelação Cível 5057976-51.2019.8.21.0001, Rel. Des. Francesco Conti, j. 26.02.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2285259-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 03.02.2025; TJ-MG, Conflito de Competência 1480268-82.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 04.04.2024; TJ-PR, AI 0097595-75.2023.8.16.0000, Rel. Renata Estorilho Baganha, j. 08.04.2024; TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária 5507007-47.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração em Agravo de Instrumento (ID 24480796) contra Decisão Monocrática ID
24012376,

opostos por opostos por Darlison Santiago da Cunha, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0821137-04.2024.8.14.0000, interposto pelo CEBRASPE contra decisão do juízo de origem que havia concedido tutela de urgência em favor da ora embargante, para reintegrá-lo nas fases seguintes de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na origem, o agravado ajuizou ação ordinária perante a Vara Única da Comarca de Monte Alegre (processo nº 0802143-26.2024.8.14.0032), após ter sido eliminado do certame em razão de resultado obtido na fase de investigação de antecedentes pessoais. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, reintegrando-o ao concurso.

O CEBRASPE interpôs agravo de instrumento, no qual sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, apontou ofensa ao princípio da vinculação ao edital, ao interesse público e à separação dos poderes, pleiteando a cassação da tutela e extinção do processo.

Na Decisão ID 24012376, dei provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida e aplicar o efeito translativo para extinguir o feito de origem, reconhecendo a existência de litispendência com ação anteriormente ajuizada pelo agravado na Comarca de Belém (processo nº 0885718-95.2024.8.14.0301), reputando-se presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Irresignado, o embargante interpôs os presentes recurso como embargos de declaração, aduzindo, em síntese: (i) que não houve decisão de mérito ou análise do pedido liminar na primeira demanda; (ii) que não se efetivou a citação do réu na ação anterior, o que impediria a caracterização da litispendência; (iii) que formulou desistência naquela ação, não homologada; e (iv) que o ajuizamento da segunda ação decorreu da boa-fé processual, diante da urgência e da efetividade da tutela.

Por essas razões, pleiteou o acolhimento dos embargos para afastar a litispendência, declarar a inexistência de citação válida na primeira demanda, reconhecer a eficácia do pedido de desistência ali formulado e determinar o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o CEBRASPE apresentou Contrarrazões (ID 25029252), sustentando a inexistência de vícios na decisão combatida, consequentemente defendendo sua manutenção.

É o essencial e relatar, passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios apontados pelo Embargante. Percebe-se a
tentativa de reabrir a discussão de mérito sob o pretexto de ocorrência de tais vícios o que revela, em verdade, mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Diante disso,
entendo que a matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal. Contudo, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal e da celeridade processual, recebo e julgo o recurso como AGRAVO INTERNO, consoante entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1 .303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9 .2019). 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015.3. A parte recorrente não infirma os argumentos expostos, em especial o de que, após a finalização dos recursos que discutiram o indeferimento da assistência jurídica gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, não sendo mais discutida a concessão do benefício. Limitou-se a defender a presunção juris tantum de hipossuficiência e ausência de análise dos documentos que comprovariam a sua situação de miserabilidade . Como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre os pontos, não há como conhecer do Recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.4. Ainda que superados tais óbices, é certo que o STJ possui o entendimento de que "a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" ( REsp 1 .196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10 .2010). Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento .

(STJ - EDcl no AREsp: 2176947 MG 2022/0228382-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART . 1.024, § 3º, DO CPC. SÚMULA 182 DO STJ. 1 . O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno quando as razões recursais, em vez de apontarem um dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC, investem contra o mérito da própria decisão recorrida. 2. Incide à espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182 do STJ, haja vista que a recorrente suscita a matéria de fundo do recurso especial, não impugnando nem os fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial nem a que indeferiu os embargos de divergência. 3 . Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl nos EAREsp: 401633 RJ 2013/0328153-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

Pois bem.

No caso em análise, o fundamento central do
decisum
foi a constatação da identidade entre os elementos objetivos das duas ações (partes, causa de pedir e pedido), configurando-se, assim, a litispendência nos moldes do art. 337, § 2º, do CPC.

Em suas razões (ID 24480796), o CEBRASPE se insurge conta a decisão monocrática recorrida sustentando a inocorrência de litispendência entre as ações. Alega, em síntese, que não houve decisão de mérito ou análise do pedido liminar no primeiro feito; que não houve citação válida no processo anterior; que foi protocolado pedido de desistência naquela demanda; e que o ajuizamento do novo feito decorreu da boa-fé processual

No entanto, após detida análise dos autos, constata-se que tais argumentos não são capazes de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

O fato de não ter havido decisão de mérito na primeira ação não afasta a litispendência, pois, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência, esta se caracteriza pela simples duplicidade de ações idênticas ainda em curso, sendo irrelevante a existência ou não de pronunciamento sobre o mérito. A menção ao art. 337, §3º, do CPC na própria decisão reforça esse entendimento.

Quanto à alegada ausência de citação válida, a tese também não merece prosperar. A citação é requisito essencial para formação da relação processual sob a perspectiva do réu, mas não é condição para configuração da litispendência sob o ponto de vista do autor.

O simples fato de que a relação processual ainda se encontre em fase de formação antes da concretização do ato citatório não implica, por si só, na inexistência da ação. Isso porque a pretensão jurisdicional já se exterioriza e se consubstancia com a propositura da demanda, mediante a apresentação da petição inicial ao juízo competente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"art. 312 -
Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no
art. 240
depois que for validamente citado
."

Assim, a tese sustentada não se aplica em relação ao autor, mas sim em relação ao réu, para quem os efeitos da litispendência apenas se irradiam a partir do momento em que é validamente citado. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA. LIMINAR. LITISPENDÊNCIA .PROSSEGUIMENTO NOS AUTOS DA PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA. 1.
Os efeitos da litispendência, para o autor, são produzidos desdea propositura da demanda. O fato de a relação processual ainda estarincompleta antes do ato citatório não significa que inexiste ação,uma vez que a pretensão já se encontra materializada por meio dopetitório inicial
. 2. Nos casos de múltipla distribuição na busca de provimentoliminar, o resguardo do princípio do juiz natural faz-se com aprevalência da primeira ação ajuizada, extinguindo-se a outra.Aplicação do art. 263 do CPC . 3. Consoante disposto no art. 253, II, do CPC, mesmo que haja aextinção do feito sem resolução do mérito, como na hipótese dedesistência, o ajuizamento de idêntica demanda deve ser realizadoperante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 51513 RS 2011/0142023-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. URV . LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Na forma do art . 337 do vigente Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (§ 1º), entendendo-se que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º). 2.
A litispendência, como fenômeno que impede a coexistência de demandas idênticas, surge na propositura da ação, independentemente de citação válida
. 3 . Via de regra, a extinção por litispendência deva acontecer no processo mais recente, mas devem ser sopesadas outras circunstâncias, privilegiando o regular trâmite daquelas ações que se encontram em estágio mais avançado, ainda que mais novas. 4. No caso concreto, verificada a identidade das partes, da causa de pedir e pedido, bem como que o processo mais recente encontra-se em estágio mais avançado, deve ser mantida a decisão que julgou extinto o feito. 5 . Tratando-se de cumprimento de sentença que não apresenta maior complexidade, além de possuir caráter repetitivo e sem maiores exigências técnicas por parte dos procuradores que representam a parte devedora, impõe-se a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50579765120198210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francesco Conti, Julgado em: 26-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50579765120198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 26/02/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (grifos nossos)

No que se refere ao pedido de desistência formulado na ação anterior, a decisão se mostrou correta ao esclarecer que não havia homologação judicial da desistência, o que impediria que ela produzisse efeitos jurídicos válidos, conforme o parágrafo único do art. 200 do CPC. Portanto, não se pode considerar a ação anterior extinta se a desistência sequer foi apreciada pelo juízo competente.

Ademais, mesmo que haja extinção do primeiro feito sem resolução do mérito como resultado da homologação da desistência, o ajuizamento de ação idêntica deve ser realizado no juízo onde ocorreu a propositura da primeira ação, conforme prevê o art. 286, II do CPC, sob pena de burla ao princípio do juiz natural, senão vejamos:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

Dessa forma se manifesta a jurisprudência nacional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto por servidor estadual aposentado em ação ordinária visando isenção de imposto de renda sobre proventos. O autor contesta decisão de primeiro grau que determinou a distribuição livre do processo, após desistência homologada de ação anterior com mesmo pedido e partes. II . Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a nova ação deve ser distribuída por dependência à 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 286, II, do CPC, após desistência da ação anterior sem julgamento de mérito. III. Razões de Decidir: O art . 286, II, do CPC, exige distribuição por dependência quando o pedido é reiterado após extinção sem julgamento de mérito, assegurando o princípio do juiz natural. A decisão de primeiro grau violou o princípio do juiz natural ao não reconhecer a prevenção, conforme precedentes jurisprudenciais e doutrina. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido . Determinada a distribuição da ação por prevenção à 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Tese de julgamento: 1. A distribuição por dependência é obrigatória em caso de reiteração de pedido após extinção sem mérito. 2 . A norma visa preservar o juiz natural e evitar manipulação de competência. Legislação Citada: CPC, art. 286, II; CF/1988, art. 5º, LIII . Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2158619-91.2023.8.26 .0000, Relª. Des.ª Paila Lorena, j. 13 .09.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2252144-35.2020.8 .26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j . 19.11.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2041686-16.2015 .8.26.0000, Rel. Des . Djalma Lofrano Filho, j. 08.04.2015 .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22852590820248260000 São Paulo, Relator.: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2025)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR JÁ JULGADO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR DESISTÊNCIA - PEDIDO REITERADO NA NOVA AÇÃO - OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO - ART. 286, II, DO CPC - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - CONFLITO REJEITADO. Há distribuição por dependência da ação que reitera pedido de processo anterior extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 286, II, do CPC . A norma visa a coibir conduta voltada a burlar o juízo natural ao tornar prevento, mediante distribuição dependência, o juiz a quem foi distribuída ou registrada a petição inicial da primeira ação, devendo prevalecer para fins de definição de competência. Como a primeira Ação de Mandado de Segurança, já julgada, foi extinta mediante homologação de pedido de desistência (art. 485, VII, do CPC), a reiteração do pedido na Ação Anulatória atrai a aplicação do art. 286, II, do CPC . V.v. Na sistemática do Novo CPC, o objetivo da reunião de processos é o julgamento simultâneo, para evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si (independentemente da existência de conexão). 2 . Inexistindo o risco de prolação de decisões conflitantes, não há que se falar em vinculação do juízo que homologou a desistência no mandado de segurança para o julgamento da ação ordinária, nos termos da Súmula 235 do STJ.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 1480268-82.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .148026-8/000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA . APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 286, INC. II DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE SANTA CATARINA . PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO PREVENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA .RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 0097595-75.2023.8 .16.0000 Almirante Tamandaré, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART . 337, §§ 1º E 3º E ART. 59, AMBOS DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL PROTOCOLADA A PRIMEIRA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 286, INCISO II DO CPC . 1. Verifica-se que o autor ajuizou três demandas idênticas, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a litispendência, segundo o artigo 337, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil. 2. Em que pese o primeiro processo ter sido extinto em razão da homologação do pedido de desistência, o que prejudicaria a extinção da ação proposta posteriormente por litispendência, entendo que o juízo competente para o julgamento da ação remanescente é aquele que recebeu a primeira, visto que a distribuição (art . 59 do CPC) da petição inicial torna prevento o juízo, assim como devem ser distribuídas por dependência (art. 286 inciso II do CPC), as ações que tiverem sido extintas sem resolução do mérito e for repetido o pedido. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA .

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5507007-47.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Outrossim, a admissão da prática de ajuizamento simultâneo de múltiplas ações idênticas, distribuídas a juízos distintos, com o deliberado propósito de, posteriormente, promover-se a desistência daquelas demandas em que houve demora na apreciação ou restou indeferido o pleito liminar, a fim de assegurar a subsistência daquela em que se logrou êxito em obter decisão interlocutória favorável aos interesses da parte autora, configura grave afronta ao princípio constitucional do juiz natural.

Tal expediente, revestido de nítido caráter de manipulação da jurisdição, revela-se como estratégia processual reprovável, atentatória à boa-fé objetiva processual, à segurança jurídica e à moralidade jurisdicional, pilares indissociáveis do Estado Democrático de Direito. Ao instrumentalizar o Judiciário como meio de experimentação decisória, promove-se verdadeira corrosão das garantias estruturantes do processo justo.

Destarte, não merece reparos a decisão recorrida, que corretamente reconheceu a litispendência entre as ações.

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente recurso apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante
.

Ante o exposto, CONHEÇO e recebo os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática como recurso de Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025